Tribunal: TJPA
Processo: 0805609-11.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805609-11.2022.8.14.0028

APELANTE: CARLOS DANIEL FERREIRA NASCIMENTO, JAIRTON SANTOS COSTA, MAILSON ROCHA DA SILVA, MATEUS ALVES CUNHA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0805609-11.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: CARLOS DANIEL FERREIRA NASCIMENTO

APELANTE: JAIRTON SANTOS COSTA

APELANTE: MATEUS ALVES CUNHA

APELANTE: MAILSON ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO PERICIADA. VÍTIMAS MÚLTIPLAS. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por quatro réus contra sentença da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que os condenou a 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), em razão de subtração mediante arma de fogo da quantia total de R$ 811,00 (oitocentos e onze reais), pertencente ao proprietário e a dois clientes de uma padaria. A defesa requer: (i) exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, alegando ausência de perícia na arma apreendida; e (ii) reconhecimento do concurso formal próprio, com aplicação do art. 70, caput, do CP, por haver apenas uma ação com pluralidade de vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a incidência da majorante do uso de arma de fogo sem sua apreensão e perícia; (ii) estabelecer se os réus devem responder por crime único, com base no concurso formal próprio, ante a existência de apenas uma ação delituosa com pluralidade de vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP, independe da apreensão e da perícia da arma de fogo utilizada no crime, desde que existam outros elementos probatórios válidos que demonstrem sua utilização, como a palavra das vítimas e testemunhas, conforme orientação consolidada do STJ.

4.

A prova colhida nos autos revela que as vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmaram a utilização de arma de fogo por um dos réus durante o assalto, o que justifica a manutenção da majorante pela autoridade judicial.

5.

O reconhecimento do concurso formal próprio não é cabível quando a conduta criminosa, embora praticada em unidade de contexto fático, atinge patrimônios diversos, o que caracteriza desígnios autônomos e múltiplas lesões jurídicas, afastando a tese defensiva de crime único.

6.

Os bens subtraídos pertenciam ao proprietário da padaria, à empresa comercial e a clientes distintos, demonstrando pluralidade de vítimas e, portanto, múltiplos crimes de roubo em concurso formal impróprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo, desde que haja nos autos provas idôneas que atestem sua utilização.

2.

A subtração de bens de vítimas distintas, ainda que ocorrida no mesmo contexto fático, configura concurso formal impróprio, não sendo cabível o reconhecimento de crime único.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 70, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.089.728/PI, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 792.057/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 789.660/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
,
c
onforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0805609-11.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: CARLOS DANIEL FERREIRA NASCIMENTO

APELANTE: JAIRTON SANTOS COSTA

APELANTE: MATEUS ALVES CUNHA

APELANTE: MAILSON ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por
CARLOS DANIEL FERREIRA NASCIMENTO, JAIRTON SANTOS COSTA, MATEUS ALVES CUNHA DE SOUSA e MAILSON ROCHA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II e §2º-A, I ambos do CP, à pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº. 12891964) que no dia 28/04/2022 por volta das 17h40min, os Apelantes em concurso de pessoas e mediante o uso de arma de fogo, subtraíram para si a quantia de R$ 811,00 (oitocentos e onze reais) pertencentes ao proprietário do estabelecimento comercial “Padaria do Pão Caseiro” e de 02 (dois) clientes que estavam no local no momento do ocorrido.

Por tais condutas,
os recorrentes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 157, §2°, inciso II e §2º, I ambos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 12892059), contra a qual as defesas recorreram (ID nº. 12892077 p. 1-13 e 12892079) pugnando pelo afastamento da causa de aumento de pena correspondente ao emprego de arma de fogo, alegando ausência de perícia no instrumento bélico apreendido.

Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento do concurso formal próprio, com a consequente incidência da primeira parte do artigo 70 do Código Penal na terceira fase da dosimetria, porquanto os acusados tinham como único objetivo executarem um único crime de roubo, embora no mesmo contexto fático tenha ocorrido violações possessórias diversas.

Constam as contrarrazões aos recursos, pugnando pelo seu improvimento (ID. n° 12892093 p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
improvimento do recurso (ID. nº 18677464 p. 1-9)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o armamento apontado da denúncia o qual foi utilizado pelos Recorrentes, sequer foi periciado, não havendo como atestar a potencialidade lesiva do mesmo.

É cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima
ou
o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE
ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA
. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que não é necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando existirem nos autos elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo.
3.(...).
4.Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.089.728/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que as vítimas declararam tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que um dos Apelantes estava portando arma de fogo.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de instrumento bélico
.

2.

Do reconhecimento de crime único.

Pugna a defesa pelo reconhecimento da existência de um único crime de roubo por entender que executaram apenas uma só ação (roubo) atingindo vítimas diversas, aplicando a regra do concurso formal.

Razão
não
assiste à defesa.

Consta na denúncia, que inicialmente os Apelantes adentraram no estabelecimento comercial devidamente armados anunciando o assalto e exigindo aos proprietários que lhe entregassem a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo inclusive se dirigido aos fundos do imóvel, local onde fica a residência daqueles, revistando toda a casa mas nada foi encontrado.

Nesse ínterim, em razão de não encontrarem a supramencionada quantia, passaram a subtrair aparelhos celulares, dinheiro e joias dos clientes que ali se encontravam além de R$ 500,00 (quinhentos reais) que havia no caixa.

Assim, resta evidenciado que os Apelantes praticaram conduta única e fracionada, porém com desígnios autônomos, já que violaram o patrimônio do estabelecimento comercial, dos proprietários da residência e de clientes que estavam no local durante a ocorrência do delito.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO, ELEVADO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS, USO DE VIOLÊNCIA REAL E CRIMES COMETIDOS NO INTERIOR DE DIVERSAS CASAS, INTEGRANTES DE UM CONDOMÍNIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE VALORADAS. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. DIVERSOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR EXCESSIVO PERÍODO DE TEMPO. REVISÃO QUE IMPLICA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...)

2. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal (AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

3. (...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 789660 SP 2022/0387865-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023)”

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelos Apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/08/2025